Tribunal: STF
Processo: RHC 243241
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcos Vinicius dos Santos de Souza e Lucas Guimarães Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 906.656/PR.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva dos recorrentes, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal, pois os títulos das prisões preventivas seriam desprovidos de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, pois estariam fundados apenas na quantidade de droga apreendida. 



    Requer, ao final:



    “1. O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, dispensando o pedido de informações a autoridade coatora, uma vez que se trata processo digital, disponível no PROJUDI-PR, sem qualquer restrição, e ainda a cópia integral estar acostada ao presente remédio constitucional; 



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão; 



    3. Liminarmente, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP; 



    4. No mérito, a confirmação da liminar com o propósito de que a prisão seja revogada diante da inexistência de pressupostos fáticos (periculum libertatis) que indiquem a necessidade de sua utilização para a garantia da ordem pública, com fulcro no Art. 282, §5º e Art. 316, ambos do CPP;



    5. Eventualmente, caso não seja o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares alternativas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP, ou outras medidas que julgarem como sendo necessária e suficiente” (edoc. 49).



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação adotada na origem, qual seja a gravidade concreta do delito de tráfico, aferida com base na quantidade de substância apreendida. 



    3. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental improvido” (edoc. 41).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva dos recorrentes foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação adotada na origem, qual seja a gravidade concreta do delito de tráfico, aferida com base na quantidade de substância apreendida (e-STJ fl. 161): 



    [...] 



    Como se vê, a decisão foi devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo que o decreto prisional se baseou no fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo da permanência do sujeito em liberdade), o qual restou devidamente evidenciado para a garantia da ordem pública e instrução criminal. 



    Quanto à ordem pública, está justificada na gravidade concreta do crime, já que os pacientes foram presos em flagrante enquanto mantinham em depósito uma grande variedade e quantidade de drogas (no veículo: 03 porções de substância análoga à maconha, pesando 82 gramas; um pacote contendo 11 gramas de substância análoga à MDMA em pó; 1 pacote contendo 33 comprimidos de substância análoga a ecstasy, pesando aproximadamente 20 gramas - na residência: 3,840 quilos de substância análoga à maconha (do tipo presada); 1.255 quilos de substância análoga ao haxixe do tipo black Diamond; 11,840 quilos de substância análoga ao haxixe do tipo marroquino; 750 gramas de substância análoga a MDMA em pó; 04 potes de extrato de THC; totalizando 940 gramas; 907 (novecentos e sete) comprimidos de substância análoga ao ecstasy; 146 gramas de substância análoga a cocaína, acondicionada em um saco; 01 ampola de cetamim lacrada, contendo 50 ml; 12 frascos de substância análoga a lança perfume, com aproximadamente 850 gramas no total; 212 pontos de LSD; 01 ampola com 3,2 ml de LSD líquido, também conhecido como gota; 195 refis de vapers de óleo de canabidiol e 81 refis de vapers de canabidiol, substâncias estas nociva à saúde pública e, neste sentido, é certo que o STJ admite que a gravidade concreta do delito de tráfico aferida com base na quantidade de substância apreendida, justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, corroborando o decreto preventivo” (edoc. 42).



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis aos recorrentes, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente